Tribunal: TJES
Processo: 5011683-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011683-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: MARIA PENHA DA PAZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011683-68.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECORRIDA: MARIA PENHA DA PAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 13987483. Contrarrazões Id. 13987985, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13987483), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), consoante requerido, pois a ré é entidade sem fins lucrativos (Id. 13987477) e o art. 51 do Estatuto do Idoso dispõe que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos terão direito à assistência judiciária gratuita. Assim, tais instituições têm direito ao benefício, sem que precisem comprovar a situação de hipossuficiência. Por consequência, rejeito as impugnações do recorrido. Colaciono ainda julgado:

APELAÇÃO – ASSOCIAÇÕES – DESCONTOS INDEVIDOS – "CONTRIB. CENAP/ASA - 0800 780 5533"– Sentença de procedência – Recurso das partes –
Gratuidade de Justiça para fins recursais concedida à requerida, em face do disposto no art. 51 do Estatuto do Idoso
– Elementos do contrato que põem em dúvida a sua higidez - Selfie e documento de identificação não podem ser consideradas como manifestação de vontade – Declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO . Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Danos morais indenizáveis reconhecidos, dado o caráter alimentar de que se reveste o benefício previdenciário – Valor majorado para R$ 5.000,00 . Juros de mora em relação a restituição em dobro devem ser contados a partir do desembolso (Súmula 54 STJ) e em relação aos danos morais a partir do primeiro desconto (Súmula 54 do STJ). Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012628620248260111 Cajuru, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 14/04/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1), Data de Publicação: 14/04/2025) (grifo nosso)

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13987481), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial, nos seguintes termos: (1) DECLARAR inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais); (2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias: (2.1) a título de danos materiais, o valor de R$ 502,32 (quinhentos e dois reais e trinta e dois centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323); (2.2) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito - dano moral e pedido liminar sob o argumento de que verificou em seu benefício previdenciário cobrança indevida de contribuição para sindicato, mas nunca autorizou tais descontos. Requereu a declaração de inexistência do débito, cancelamento dos descontos, danos morais no valor de R$ 10.000,00 e restituição dos descontos de R$ 502,32, já em dobro.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando ausência de ato ilícito praticado, vez que os descontos foram regularmente realizados após contrato, portanto, justa e legal a cobrança. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral e restituição de forma simples.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma, e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.711/MG, "
pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado.
”, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado. Colaciono julgados:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença parcialmente procedente para determinar a cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor e condenar o réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Descabimento. Todas as provas foram analisadas.
Aplicação do CDC ao caso. Entidade que se afigura como prestadora de serviços a terceiros, ainda que se afirme organizada na forma de sindicato.
Devolução em dobro devida. Dano moral configurado. Inconformismo do autor. Pleito de majoração da indenização para R$ 10.000,00. Acolhimento parcial para majorar a indenização para o importe de R$ 5.000,00. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO APELO DO RÉU. (TJ-SP - AC: 10065678520188260297 SP 1006567-85.2018.8.26.0297, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - COBRANÇA IRREGULAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível caracterizar a associação requerida como fornecedora, pelo que cabível a aplicação do dispositivo legal ao presente caso concreto. 4. Nas ações declaratórias de inexistência de relacionamento, incumbe à parte ré comprovar a regularidade da contratação originária do relacionamento, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
3. Hipótese em que a associação não comprovou a efetiva vinculação, deixando de se desincumbir do seu encargo probatório. 4. Tendo sido realizados descontos indevidos em folha de pagamento, necessário o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos, até porque presente a má-fé no comportamento da associação que realizou os descontos sem o preenchimento da ficha de inscrição. 5. Em razão das particularidades do presente caso concreto, em que houve o desconto de valor irrisório e por apenas cinco meses, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50059741320228130134, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifo nosso)

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação do serviço, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada ao réu, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. O recorrente não ofereceu em sua peça veiculada qualquer justificativa para a referida cobrança, limitando-se a afirmar que o serviço foi regularmente aceito pela parte recorrida. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora,
para comprovar que a recorrida contratou seus serviços, bastasse que o recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora, o que não o fez.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente, já que sequer houve a juntada do contrato.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou indevidos os descontos bem como condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 502,32, já em dobro, e demais descontos que vierem a ser realizados.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica, e,
pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)